Tribunal: STF
Processo: RE 550650
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO MILITAR. AUXÍLIO-INVALIDEZ. REDUÇÃO. REMUNERAÇÃO.
   PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
   IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA.
1.      Não há direito
   adquirido a regime jurídico, sendo possível, portanto, a redução
   ou mesmo a supressão de gratificações ou outras parcelas
   remuneratórias, desde que preservado o valor nominal da
   remuneração. Precedentes.
2.      Para afirmar que houve redução da
   remuneração seria necessária a análise dos fatos e provas. Incide
   no caso a Súmula n. 279 deste Tribunal
        Agravo regimental a que
   se nega provimento.